Tribunal: TJBA
Processo: 0000725-22.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000725-22.2012.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO ITAU SA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADA: ALEXANDRA QUEIROS MARINHO

Advogado(s):
NILTON DE SENA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ARGUIÇÃO
DE OMISS
ÃO

NO ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO TAXA SELIC. CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITO INFRINGENTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra capítulo do acórdão da Segunda Câmara Cível, sob o argumento de omissão quanto à aplicação da taxa de juros sobre a verba fixada a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a taxa SELIC, de forma integral, como índice de atualização monetária e juros de mora sobre a condenação por danos morais, à luz dos precedentes obrigatórios do STF e do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022, I, II e III, do CPC, autoriza o manejo do recurso para sanar vício de omissão, quando o julgado deixa de enfrentar questão necessária ao deslinde da controvérsia.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, não se confundindo com o dever de examinar individualmente todos os argumentos das partes.

O parágrafo único do art. 1.022 do CPC determina que a decisão é omissa quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de repercussão geral, ou quando incorre em qualquer das hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

O STF, no julgamento do
RE 1558191/SP
, com repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que
a taxa SELIC constitui índice válido e adequado para a correção monetária e os juros de mora em dívidas civis
, abrangendo contratos, empréstimos e indenizações.

O STJ, no
Tema 1.368 (REsp 2199164/PR)
, em 15.10.2025, firmou a tese de que
o art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa aplicável aos juros de mora nas dívidas civis
.

A não aplicação da SELIC durante todo o período devido configura omissão quanto a precedente obrigatório, impondo o acolhimento dos Embargos para ajustar o acórdão à atual orientação vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora sobre dívidas civis deve observar integralmente os precedentes obrigatórios do STF e do STJ, inclusive para períodos anteriores à Lei n. 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0000725-22.2012.8.05.0141

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível
n.
0000725-22.2012.8.05.0141

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

BANCO
ITAÚ
S.A.

e

e
mbargad
a,
ALEXANDRA QUEIROS MARINHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado d
a Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
acolher
os Embargos de Declaraçã
o
para reformar parcialmente o acórdão embargado e determinar que à verba arbitrada a título de dano moral seja aplicada a taxa SELIC, a título de atualização monetária e juros, também, no período anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12